Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Processo : 0704110-58.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 217945839 e declaratórios rejeitados ao id. 220888099 dos autos originários n. 0719003-61.2019.8.07.0001), que indeferiu a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). O EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que o indeferimento da pesquisa requerida ofende os princípios da efetividade, satisfatividade e resultado da execução e o princípio da cooperação. Salienta que os valores depositados em planos de previdência privada não se enquadram em hipótese de impenhorabilidade. Pondera o esgotamento, sem sucesso, das diligências realizadas em busca de bens do devedor. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a expedição de ofício à SUSEP, determinando a indicação de bens à penhora, sob pena de suspensão do feito. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator